Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708945-53.2020.8.07.0004 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: EDSON MARIANO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/69 EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO PARA A CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. Em suas razões, o apelante busca a cassação da sentença, sob o argumento de que, a sentença recorrida violou o disposto no art. 8o do CPC: “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da não localização do veículo objeto de busca e apreensão, da ausência de citação da parte ré, bem como pelo descumprimento da determinação para a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. 2.1. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. 2.2. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2.3. Se intimado para tomar as providencias necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. É o que se verifica na presente hipótese, em que, após diversas diligências frustradas e inúmeras determinações judiciais, a parte autora não indicou meio hábil ao deslinde da causa, bem como quedou-se silente quanto à determinação para requerer a conversão do feito em ação executiva. 2.4. No caso, é notório o esgotamento de todas as tentativas de localização do veículo. Em tais situações, a repetição indeterminada da expedição de mandados apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os princípios da celeridade, cooperação e economia processuais. 2.5. Jurisprudência: ?(...) 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o demandante não tome as providências necessárias para efetivar a citação do demandado, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo. 3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimado para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão da ação para execução, o demandante requereu medida já anteriormente adotada pelo Juízo singular. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades de cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido. 4. A intimação pessoal do autor para que promova eventuais diligências apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido."(07190268620198070007, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 21/9/2020). 2.6. Dessa forma, verificada a correição da sentença, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Descabida majoração de honorários em grau de recurso quando ausente condenação em honorários na origem, pela falta de angularização da relação processual. 4. Apelação improvida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 8o do CPC, diante da inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem nortear as decisões judiciais; c) artigo 485, incisos III e IV, e §1o, do CPC, afirmando que “a cassação da sentença é à medida que se impõe, porquanto não procedida à correta intimação pessoal da parte como trata o §1o do artigo 485 do CPC, e, em esteira linear, inexistiu a prévia intimação de 5 (cinco) dias para dar prosseguimento na alteração, tornando, neste horizonte, a sentença nula”; d)artigos 4o, 6o e 485, inciso III, todos do CPC, discorrendo acerca da manutenção do interesse de agir e da continuidade do feito em primeiro grau. Entende que a extinção do processo não seja a solução mais adequado no caso. Assevera que o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário é proporcionar a efetividade processual, de modo que as extinções sem apreciação do mérito, além de afastarem este propósito, ferem também o princípio da economia processual, na medida em que não satisfeito o crédito indicado na exordial, e expresso o interesse no prosseguimento da demanda (na forma do presente recurso), o credor se obrigará a movimentar novo processo para discussão da mesma lide. Ressalta a necessidade de aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito. Defende, em consonância com os princípios da economia, da eficiência e da celeridade processual, a cassação da sentença, devendo prosseguir o feito para que seja dada efetiva solução à relação jurídica estabelecida entre as partes. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Schulze, OAB/DF 52.214. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 4o, 6o, 8o, e 485, incisos III e IV, e §1o, todos do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028